Tribunal: TJMT
Processo: 1009732-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009732-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUCRECIA GRAMULHA MOREIRA - CPF: 326.169.531-53 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO , NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – ACEITE EXTRAJUDICIAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO CONTESTADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de perícia técnica é medida indispensável, conforme previsto no art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/41, quando não houver acordo formalizado em escritura pública, e visa assegurar o cumprimento do princípio constitucional da justa e prévia indenização.

A decisão que determina a perícia técnica é ato de impulso oficial do juízo, não demandando justificativa adicional, estando em conformidade com o rito processual aplicável à desapropriação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, na
Ação de Desapropriação nº

1009992-14.2023.8.11.0055,
movida contra SEBASTIÃO LÚCIO MOREIRA e LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA, que determinou a realização de perícia técnica para definição do valor de indenização.

Nas razões, a agravante alega que a agravada Lucrécia Gramulha Moreira já havia aceitado a indenização proposta, com firma reconhecida em cartório, dispensando a necessidade de perícia para avaliação do imóvel. Sustenta que não existem vícios de consentimento que invalidem o acordo prévio sobre o valor da indenização.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da decisão e argumentando que o aceite foi inadequado, pois não contou com a concordância de um dos coproprietários, Sebastião Lúcio Moreira, além de que o valor ofertado não refletia o valor de mercado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia recursal centra-se na alegação da agravante de que a realização de perícia técnica seria desnecessária, uma vez que a agravada teria aceito o valor da indenização proposto extrajudicialmente. Entretanto, tal argumento não se sustenta.

Conforme disposto no art. 477, § 2º, do CPC, o perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida das partes, do juiz ou do Ministério Público. No presente caso, existe contestação explícita quanto ao valor ofertado pela agravante, o que torna imprescindível a realização de perícia judicial para a fixação de uma indenização justa, em conformidade com o princípio constitucional de justa e prévia indenização, previsto no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

O Decreto-Lei nº 3.365/41, que regulamenta as desapropriações por utilidade pública, dispõe em seu art. 14 que, ao despachar a inicial, o juiz deve nomear um perito para avaliar o bem expropriado. Nesse sentido, o ato de determinar a perícia não depende de justificativa adicional do magistrado, uma vez que a própria legislação específica exige a avaliação técnica do imóvel como uma garantia de que o valor da indenização seja correto e justo.

Embora a agravante alegue que houve aceite extrajudicial por parte da agravada, o documento foi formalizado sem a participação de Sebastião Lúcio Moreira, coproprietário do imóvel, o que inviabiliza a consolidação da desapropriação amigável. Nos termos do art. 108 do Código Civil, a transferência de imóveis com valor superior a 30 salários mínimos exige a formalização por meio de escritura pública, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, o art. 34-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, expressamente prevê que a concordância do expropriado não impede que ele questione o valor ofertado em juízo, o que reforça a necessidade de perícia. Como bem apontado no parecer do Ministério Público, a realização da prova pericial é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, evitando qualquer violação ao devido processo legal.

Portanto, a decisão de primeira instância, que determinou a realização da perícia técnica, deve ser mantida. A perícia é medida necessária para assegurar que o valor de indenização reflita adequadamente o valor de mercado do imóvel, resguardando o direito dos agravados de discutir a justa indenização.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024